Tribunal: STF
Processo: ARE 1517353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS PARTES RECLAMADAS. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014.



    GRUPO ECONÔMICO. O TRT, ao reconhecer a existência de grupo econômico entre as partes reclamadas, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que, em casos semelhantes envolvendo essas mesmas empresas, tem constatado a existência de prevalência hierárquica entre elas, pois presentes a identidade de sócios em comum, a prestação de serviços pelos seus empregados no mesmo endereço e o desempenho da atividade-fim da parte reclamada CREFISA por meio da parte reclamada ADOBE, com a finalidade de reduzir os custos da mão de obra, mascarando a real categoria profissional da parte reclamante para, assim, sonegar-lhe direitos. Por conseguinte, deve ser mantida a decisão regional por meio da qual o TRT reconheceu a existência de grupo econômico e, por conseguinte, a condição de financiária da parte autora, porque em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. O STF, por maioria, no julgamento do ARE 791.932/DF, ocorrido em 11-10-2018 e publicado no DJe de 6-3-2019, representativo da controvérsia e com repercussão geral reconhecida (Tema nº 739), relatado pelo Min. Alexandre de Moraes, entendeu pela inconstitucionalidade parcial da Súmula 331/TST, a fim de ser reconhecida a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, reiterando o entendimento exarado pelo Plenário do STF em 30-8-2018, no julgamento da ADPF-324 e do RE-958252, com repercussão geral. Em razão de sua natureza vinculante, a partir de 30-8-2019, a tese jurídica fixada pela Suprema Corte é de observância obrigatória nos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento. No caso dos autos, contudo, verifica-se que não houve o reconhecimento da ilicitude da terceirização de serviços, mas sim o reconhecimento de grupo econômico entre as partes reclamadas e o enquadramento da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários. Logo, carecem as partes reclamadas de interesse recursal neste particular, por não serem sucumbentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS FINANCIÁRIOS. GRUPO ECONÔMICO. O TRT, muito embora não tenha entendido pela ilicitude da terceirização de serviços, reconheceu a existência de grupo econômico entre as partes reclamadas, bem como entendeu pelo enquadramento da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, tendo em vista as atribuições exercidas. A parte reclamante fora “contratada pela ADOBE, mas se ativava em estabelecimento da CREFISA, sob as ordens de empregados/prepostos desta, realizando as atribuições de analista de crédito, as quais estavam diretamente relacionadas à concessão de empréstimos e financiamentos aos clientes da referida empresa financeira”. Assim, considerando que a parte reclamante exercia atribuições típicas de empregados financiários, e que a primeira parte reclamada, mediante grupo econômico, exerce, preponderantemente, atividades financeiras para os clientes da segunda parte reclamada, consistentes na concessão de crédito financeiro (fato incontroverso), consoante os arts. 511 e 581, § 2º, da CLT, merece ser mantido o enquadramento na categoria profissional dos financiários e o deferimento dos benefícios previstos nos instrumentos normativos da respectiva categoria. Diante do enquadramento sindical da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, são devidos os benefícios e as parcelas previstos em norma coletiva e em lei para a categoria profissional em questão. Precedentes. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS FINANCIÁRIOS. SÚMULA 55 DO TST. Diante do enquadramento sindical da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, conforme decidido no tópico anterior, e da sua contratação para o desempenho de carga horária de 44 horas semanais e oito horas diárias, são devidas as horas extraordinárias, e reflexos, excedentes à 6ª hora diária, consoante a Súmula 55 do TST e o art. 224 da CLT. Assim, pelo fato de o acórdão regional estar em conformidade com Súmula do TST ou do STF, o recurso de revista encontra-se obstaculizado pelo art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL. COBRANÇA ABUSIVA DE METAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O TRT, após exame do conjunto probatório, entendeu pela condenação das partes reclamadas ao pagamento de indenização por assédio moral, sob o fundamento de que havia cobrança abusiva de metas, “as quais excediam aquilo que pode ser considerado como motivacional, com exposição negativa para aqueles que não a atingiam”, com “pressão psicológica com ameaça de perder o emprego, receber advertências, tanto de forma individual como em grupo, sendo que a testemunha presenciou essas ameaças direcionadas à obreira”. A delimitação do acórdão regional, portanto, revela a existência de abuso do poder diretivo praticado pelo empregador e danos morais gerados pelo quadro de assédio moral sofrido pela parte reclamante no ambiente de trabalho devido aos excessos praticados pelo empregador na cobrança por metas, em descompasso com a dignidade da pessoa humana, passível de indenização, nos termos do art. 5º, V e X, da CF/1988. Logo, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto probatório, expediente vedado a esta Corte, por força da Súmula 126 do TST. Já no que se refere ao quantum indenizatório a título de danos morais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que somente é possível a sua alteração neste grau de jurisdição extraordinário quando o montante fixado na origem se mostra ínfimo ou exorbitante, em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente. Tal circunstância não se verifica no caso, uma vez que o TRT, considerando a condição socioeconômica das partes envolvidas, o caráter pedagógico da sanção, a gravidade e a extensão do dano, arbitrou o valor da indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso II, e 170, incisos II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente